Tribunal: TJMT
Processo: 0009886-11.2017.8.11.0013
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0009886-11.2017.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE registrado(a) civilmente como THEODORO DUARTE DO VALLE - CPF: 043.632.808-91 (EMBARGADO), ELAINE CRISTINA FILGUEIRA - CPF: 215.452.718-36 (ADVOGADO), MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (EMBARGANTE), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (EMBARGANTE), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), PAULO DUARTE DO VALLE - CPF: 270.994.238-00 (EMBARGANTE), JOSE FRANCISCO GALINDO MEDINA - CPF: 017.599.198-70 (ADVOGADO), MARIA AUGUSTA FERREIRA DO VALLE - CPF: 328.006.038-95 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE (EMBARGADO), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE RODOLFO DE LARA CAMPOS (EMBARGANTE), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO DUARTE DO VALLE - CPF: 270.994.238-00 (EMBARGADO), NILTON ARMELIN - CPF: 058.818.008-42 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO GALINDO MEDINA - CPF: 017.599.198-70 (ADVOGADO), MARIA AUGUSTA FERREIRA DO VALLE - CPF: 328.006.038-95 (EMBARGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS (EMBARGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE (EMBARGANTE), JOSE FRANCISCO GALINDO MEDINA - CPF: 017.599.198-70 (ADVOGADO), MARIA AUGUSTA FERREIRA DO VALLE - CPF: 328.006.038-95 (EMBARGANTE), MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), NILTON ARMELIN - CPF: 058.818.008-42 (ADVOGADO), PAULO DUARTE DO VALLE - CPF: 270.994.238-00 (EMBARGANTE), CASSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - CPF: 823.459.701-97 (ADVOGADO), MARIA AUGUSTA FERREIRA DO VALLE - CPF: 328.006.038-95 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DUARTE DO VALLE - CPF: 270.994.238-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO GALINDO MEDINA - CPF: 017.599.198-70 (ADVOGADO), NILTON ARMELIN - CPF: 058.818.008-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ALTERAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE LIMITA A ADMITIR, INADMITIR OU NEGAR SEGUIMENTO A RECURSO – NATUREZA JURÍDICA DECLARATÓRIA – EMBARGADOS REJEITADOS.

Embora a condenação aos honorários advocatícios se trata de matéria de ordem pública, o respectivo montante (base de cálculo) não se reveste de cunho público, ocorrendo, pois, a preclusão.

O juízo de admissibilidade possui natureza declaratória, conforme bem exposto por Araken de Assis (Manual dos Recursos, 8a edição, ed. RT, p.. 266), limitando-se a admitir, inadmitir ou negar seguimento ao recurso, conforme prevê o art. 1.030, I e V, do Código de Processo Civil.

Inexistência dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC.

RELATÓRIO

Tratam-se Embargos de Declaração propostos pelo
Espólio de Theodoro Duarte do Valle
, em face do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno apresentado contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Especial ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076).

O Embargante sustenta, em síntese, que
“nas contrarrazões de agravo o embargante suscitou a imprescindível necessidade de reforma de ofício do critério de fixação da verba honorária justamente com base no mesmo TEMA 1076, haja vista a possibilidade de verificação do proveito econômico da lide, qual seja, o valor aferível do bem imóvel objeto da ação, motivo pelo qual não poderia ter por base de cálculo o valor da causa”.

Aduz que
“não obstante não tenha havido recurso da parte agravada, ora embargante, fato é que com o reconhecimento inequívoco da aplicação do tema 1.076, há substancial modificação no critério de arbitramento da verba honorária que, malgrado a nobre desembargadora tenha aduzido ter sido corretamente aplicada ao caso em tela, na verdade, não observou exatamente os termos da tese repetitiva de vinculação e observância obrigatória, qual seja, do critério estipulado no § 2o do artigo 85 do CPC que determina a aplicação do percentual da verba honorária, com base no proveito econômico da lide. E, apenas com base no valor da causa, apenas e tão somente não sendo possível mensurá-lo”.

Assevera que
“o bem da vida obtido com a procedência do pedido pelo embargante tem valor econômico perfeitamente aferível, qual seja, o valor do imóvel rural objeto da ação, aproximadamente 10 mil hectares de terra que se quis retirar do patrimônio do embargante, com valor de mercado absolutamente “liquidável” fato que afasta qualquer apreciação equitativa, por proibição expressa disposta no § 6o-A do artigo 85 do CPC”.

Afirma que
“sendo a literalidade da norma prevista a determinação da fixação dos honorários sobre o proveito econômico da lide, e tão somente com base no valor da causa, ou seja, por equidade, quando não for possível mensurá-lo, houve a manifesta violação da tese repetitiva objeto do tema 1.076, tendo em vista que o proveito econômico da demanda é de fácil verificação, malgrado tenha sido fixado com base no valor da causa”.

Informa que
“é pacífico o entendimento de que a verba honorária é matéria de ordem pública que pode e deve ser revista de ofício, sem que tal fato implique em
reformatio in pejus,
notadamente quando viola preceito legal de vinculação obrigatória, consoante jurisprudência uníssona do STJ”.

Salienta que
“e há contradição na decisão prolatada haja vista que a análise do mérito da decisão recorrida é condição
sine quae nom
para o seu juízo de admissibilidade. Aliás, se faz necessária a meticulosa verificação do acórdão sem o qual não se pode afirmar ter sido prolatado conforme as teses repetitivas que impedem ou permitem o recebimento do recurso especial”.

Requer sejam os Embargos recebidos e acolhidos, com a finalidade de remeter o v. acórdão para o colegiado, para exercer o juízo de retratação,
ex vi
inciso II do artigo 1.030 do CPC, nos exatos moldes do Tema 1.076 do STJ, fixando-se o percentual sobre o valor do proveito econômico da ação, a ser liquidável por ocasião da sua execução.

Recurso tempestivo (id 160879192).

Contrarrazões no id 163393684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de quaisquer vícios do julgado, notadamente porque houve patente inovação recursal nas razões dos aclaratórios.

Conforme relatado, a parte embargante assevera que
“o bem da vida obtido com a procedência do pedido pelo embargante tem valor econômico perfeitamente aferível, qual seja, o valor do imóvel rural objeto da ação, aproximadamente 10 mil hectares de terra que se quis retirar do patrimônio do embargante, com valor de mercado absolutamente ‘liquidável’ fato que afasta qualquer apreciação equitativa, por proibição expressa disposta no § 6o-A do artigo 85 do CPC”.

Afirma que
“sendo a literalidade da norma prevista a determinação da fixação dos honorários sobre o proveito econômico da lide, e tão somente com base no valor da causa, ou seja, por equidade, quando não for possível mensurá-lo, houve a manifesta violação da tese repetitiva objeto do tema 1.076, tendo em vista que o proveito econômico da demanda é de fácil verificação, malgrado tenha sido fixado com base no valor da causa”.

Informa que
“é pacífico o entendimento de que a verba honorária é matéria de ordem pública que pode e deve ser revista de ofício, sem que tal fato implique em reformatio
in pejus
, notadamente quando viola preceito legal de vinculação obrigatória, consoante jurisprudência uníssona do STJ”.

Salienta que
“há contradição na decisão prolatada haja vista que a análise do mérito da decisão recorrida é condição
sine qua nom
para o seu juízo de admissibilidade. Aliás, se faz necessária a meticulosa verificação do acórdão sem o qual não se pode afirmar ter sido prolatado conforme as teses repetitivas que impedem ou permitem o recebimento do recurso especial”.

Em que pesem os argumentos do Embargante, constata-se que o objeto do Recurso Especial interposto pelos Embargados referia-se exclusivamente ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais, isto é, se em percentual ou por equidade.

Com efeito, os Embargados sustentaram tanto nas razões do apelo nobre quanto do presente agravo interno que
“considerando o valor atualizado da causa hoje, os honorários de sucumbência então ultrapassará o importe de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), o que ensejaria o pagamento de verba honorária excessiva quando cotejada com os elementos do caso concreto, viabilizando um verdadeiro enriquecimento sem causa, que somente será evitado com a aplicação, por analogia, do § 8o, do art. 85, do CPC/15 (juízo equitativo)”.

Observa-se, pois, que o juízo de admissibilidade se ateve tanto ao pedido dos Embargos em Recurso Especial, quanto à tese posta no Tema 1.076, qual seja, a de que
“a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”.

O que se verifica é que o Embargante não interpôs nenhum recurso contra o acórdão da Apelação Cível n. 0009886-11.2017.8.11.0013, que arbitrou os honorários em 15% sobre o valor da causa, e somente em sede de contrarrazões do Agravo Interno, proposto pela parte adversa, diga-se, é que vem impugnar a decisão.

Nesse contexto, competia ao Embargado, ainda durante o trâmite da instância ordinária, provocar o órgão julgador competente para discutir acerca da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, operando-se, assim, a preclusão da questão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, também a questão de ordem pública, quando objeto de decisão judicial, deve ser impugnada mediante recurso próprio, sob pena de preclusão.
2. No caso, a verba honorária foi arbitrada em valor fixo, deixando o interessado de interpor recurso, no momento adequado, com o propósito de modificar a base de cálculo, estando preclusa tal matéria.
3. O § 11 do art. 85 do CPC/2015 tão somente determina a majoração dos honorários sucumbenciais na fase recursal, não possibilitando a alteração da respectiva base de cálculo. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EREsp n. 1.787.027/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 30/3/2021, DJe de 16/4/2021).

“Em que pese o equívoco na fixação do percentual cabível a título de honorários sucumbenciais, pois fixado em percentual superior ao limite estabelecido, em razão da impossibilidade de alteração do
quantum ex officio
, mantém-se a verba honorária arbitrada. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, ‘embora a condenação aos honorários advocatícios se trata de matéria de ordem pública, cognoscível
ex officio
, o respectivo montante não se reveste de cunho público’.

Não há como conhecer da alegada afronta ao art. 27, porquanto as teses relativas ao montante, percentual e base de cálculo dos honorários advocatícios não foram suscitadas nas razões de Apelação, que se limitou a questionar o valor da indenização fixada e o laudo pericial. Assim, há que se reconhecer a preclusão consumativa quanto a tais matérias”. (AREsp n. 1.929.698, Ministro Herman Benjamin, DJe de 04/11/2021).

E como consignado no aresto ora embargado, inviável a revisão da verba de sucumbência neste oportunidade, pois o juízo de admissibilidade possui natureza declaratória, conforme bem exposto por Araken de Assis (Manual dos Recursos, 8a edição, ed. RT, p.. 266), limitando-se a admitir, inadmitir ou negar seguimento ao recurso, conforme prevê o art. 1.030, I e V, do Código de Processo Civil.

Logo, não possui conteúdo condenatório ou constitutivo, visando alterar àquela proferida pelo órgão colegiado de origem, não sendo possível, pois, em sede de admissibilidade ou julgamento de agravo interno, alterar a forma de cálculo do honorário advocatício, conforme pretende o agravado.

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2023